Tribunal: TJDFT
Processo: 0753192-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0753192-44.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: NICOLLE VILELA MENALI CASELLA VETTORATO, AMERICAN AIRLINES INC DESPACHO A parte requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A interpôs Recurso Inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial, condenando-a, em solidariedade com AMERICAN AIRLINES INC., ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à parte autora. Ocorre que, após a prolação da sentença, disponibilizada no DJe, em 24/10/2024, a requerida American Airlines Inc. e a parte autora noticiaram a celebração de acordo, firmado em 04/11/2024, que foi homologado por esta Relatora (ID 67761088). Na oportunidade, considerando a natureza solidária da obrigação, destacou-se que a transação homologada também extinguiria a dívida em relação à co-devedora GOL, nos termos do artigo 844, parágrafo 3o, do Código Civil, implicando, ainda, a perda superveniente do interesse recursal dessa companhia aérea (ID 67761088). Portanto, ao aceitar os termos do acordo, tão somente com a participação de uma das co-devedoras, a parte autora anuiu com a liberação da GOL quanto à obrigação solidária fixada judicialmente e, assim, não há que se falar em cumprimento de sentença em relação à GOL e tampouco em “erro material pela não apreciação” do recurso (ID 70963692), pois restou claramente destacada a consequência da homologação do acordo sobre a obrigação de natureza solidária. Nesse cenário, retornem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital